Tribunal: TJMT
Processo: 1015663-22.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-01-30
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015663-22.2019.8.11.0002
APELANTE: MUNICIPIO DE ALTO GARCAS
APELADO: ROSALINA PEREIRA VALEIRO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação n 1015663 22 2019 811 0002, que julgou procedente o pedido inicial na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.
Recorre o Município sustentando a necessidade da reforma da sentença, pois a medicação GLICOSAMINA - CONDROITINA não está prevista na lista da assistência farmacêutica.
Ao final, requer o provimento do recurso de Apelação (id.111717979).
As contrarrazões foram apresentadas (id.111717988).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 113487996).
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que ROSALINA PEREIRA VALEIRO (Capaz), ajuizou Ação de Obrigação de Fazer no dia 23.10.2019, oportunidade que atribuiu à causa a quantia de R$ 1.000,00 ( mil reais). (id.111716995).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários-mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, a DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora